Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009220-27.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DR. LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO
PACIENTE(S): THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 620978), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce profissão lícita; 3) o paciente “possui outro domicílio e a casa de sua mãe para morar - podendo perfeitamente cumprir ‘eventual medida protetiva’ que fosse deferida”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que revogada a prisão preventiva do paciente (ID 40539497), com documentos (ID 40539498/ID 40550973).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 40656461), o Juízo singular prestou informações (ID 40960493).
Relatos.
Em 11.4.2020, o Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá, “responsável pela análise dos processos em sede de custódia”, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] No que pertine à necessidade da prisão, entendo que razão assiste ao Ministério Público, uma vez que estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo que o fumus comissi delicti resta evidente nas declarações da vítima.
Soa com alta relevância os detalhes apontados pela vítima que disse que o indiciado deu socos e chutes em sua boca e costas, inclusive ele pressionava sua cabeça no chão e desferia diversos chutes, vindo a vítima sofrer escoriações na boca e no braço esquerdo e acredita que tenha quebrado seus dentes, pois sente muitas dores.
Ainda, de acordo com a vítima, o indiciado só parou com as agressões, após pedir-lhe para que parasse e, assim, não iria lhe denunciar à polícia.
Pelos relatos, a vítima e agressor possuem uma filha de apenas 01 ano de idade, a qual estava presente no momento dos fatos, bem como um amigo do indiciado e nem isso o impediu de agredir a vítima, pelo contrário, a testemunha presente no momento dos fatos, declarou que tentou impedir o indiciado, porém acabou por socorrer a criança e tentar acalmá-la, portanto tudo leva a crer a ausência de consciência do indiciado a respeito dos danos advindos de sua conduta.
Na hipótese em tela o agressor e vítima residem juntos, são casados e tem uma filha e, por outro lado, não consta nos autos nenhuma informação de que seria possível um afastamento conjugal compulsório. Assim, não há nada que assegure que a simples imposição das cautelares de afastamento e não aproximação da vítima, sejam suficientes para garantir a integridade da ofendida porque, ao que parece, o indiciado não possui outro lar. [...]
Reconheço que a pena imputada ao crime que pesa em desfavor do flagrado não atinge o patamar previsto no art. 313, I do Código de Processo Penal, entretanto considerando que neste momento não é possível ter certeza de que o autuado tem condições de se manter afastado da vítima por outros meios e, de outro norte, estando evidente que a soltura do custodiado revela especial risco à integridade física da vítima e até mesmo da filha do casal, entendo que a soltura prematura do flagranteado representa elevado risco e, assim, seu direito à liberdade deve ser restringida, por ora. [...]
Portanto, nota-se que no caso dos autos estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, havendo ainda prova da autoria delitiva.
Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 e 313, inc. III, ambos do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública [...].” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 620978 - ID 40550970)
Em 24.4.2020, o Juízo singular consignou que “não houve apresentação de pedido por parte de advogado do custodiado” e ordenou a “REMESSA dos autos com vista à Defensora Pública Criminal para manifestação” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 620978).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Greicine Rita dos Reis, pois o paciente a teria agredido com socos e chutes.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica.(STJ, HC no 327.366/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016)
Todavia, verifica-se que não possui registros criminais pretéritos (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa (ID 40550951) e exerce ocupação lícita como controlador de carga e descarga na empresa “Carvalina (RS Carga e Descarga)” (ID 40550973), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) e o suposto delito apenado com detenção [três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013)
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Greicine Rita dos Reis; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO